Tribunal: TJSP
Processo: 1034887-89.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Abusividade configurada quanto à taxa CET aplicada acima do estipulado pelo Regramento próprio previsto no art. 13,II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela INSS/PRES no 92, de 28 de dezembro de 2017. Limitação ao

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Abusividade configurada quanto à taxa CET aplicada acima do estipulado pelo Regramento próprio previsto no art. 13,II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela INSS/PRES no 92, de 28 de dezembro de 2017. Limitação ao percentual de 2,08% ao mês. Devolução simples dos valores pagos a maior. Danos morais não configurados. Ausência de violação a direito fundamental da parte contratante. Sentença mantida. Recursos do autor e do banco não providos.